Tribunal: STF
Processo: ARE 1363997
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. TERMOS GENÉRICOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA QUESTÃO DEBATIDA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário movida contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART, 21, XIV DA CF/88. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO FEDERAL.



    1. Compete à União organizar e manter a polícia civil do Distrito Federal, sendo certo que o STJ já firmou entendimento no sentido de que toda demanda que envolva Policial Civil do Distrito Federal e houver ônus financeiro para o Estado será de competência da Justiça Federal, por interpretação do artigo 21, XIV, da CF/88.



    2. Agravo de Instrumento provido.” (e-doc. 6).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente alega ofensa ao art. 21, inc. XIV, da Constituição da República, ao argumento de que o feito deve prosseguir no tribunal local, haja vista que a União não gerencia os atos relativos ao quadro de pessoal da Polícia do Distrito Federal, tão somente organizando a instituição em seu aspecto administrativo-financeiro. Cita precedentes do Superior Tribunal de Justiça (e-doc. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    3. No âmbito desta Suprema Corte, é assente que a demonstração da repercussão geral “(…) não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE nº 786.878-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 29/09/2017, p. 13/10/2017).



    4. Neste aspecto, apresentada a preliminar em termos totalmente genéricos (e-doc. 10, p. 3), no sentido da repercussão do feito a inúmeros outros casos sob o crivo do Poder Judiciário, sem trazer quaisquer dados ou argumentos a respeito da questão debatida, nem mesmo, e de sua relevância, “do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico” (art. 1.035, § 1º, CPC), é descabido o prosseguimento da análise do recurso.



    5. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator